Tribunal: TCU
Processo: 012.797/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE REEXAME. MELHORIA POSTERIOR À REFORMA. ART. 110 DA LEI 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de embargos de declaração opostos aos termos do Acórdão 6268/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi conhecido e negado provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos para, no mérito, os acolher; 9.2. prestar ao embargante os esclarecimentos constantes do voto do relator, que passam a integrar os fundamentos da decisão embargada; e em 9.3. manter, em seus exatos termos, o Acórdão 6268/2020-TCU-Primeira Câmara .